Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725070-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) Valdecy Chaves Pinto Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecy Chaves Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 66809969 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (indenização por dano material – PASEP) por ela ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e assinalou o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de o processo ser extinto sem resolução do mérito por falta de pressuposto para o desenvolvimento regular. Na decisão agravada, o juízo salientou ter considerado a fragilidade da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pela agravante e ressaltou haver determinado a comprovação da necessidade de obter o benefício processual almejado. Indicou a demonstração dos rendimentos atualmente percebidos e dos gastos realizados com tratamento de saúde, porque os documentos exibidos não são contemporâneos ao requerimento formulado. Destacou a concessão de mais de uma oportunidade para a recorrente provar a insuficiência econômica alegada, mas ela não se desincumbiu do ônus probatório. Em razões recursais (Id 17988172, p. 1-9), a agravante sustenta que os documentos apresentados são atuais e bastantes para comprovar a hipossuficiência financeira por ela alegada. Segundo afirma, está aposentada e tem gastos com tratamento de saúde contra mieloma múltiplo e amiloidose desde 2016, quando iniciou tratamento quimioterápico. Além disso, passou a sofrer de insuficiência cardíaca e usa marcapasso. Afirma que os tratamentos de saúde consomem a maior parte de seus proventos de aposentadoria como servidora pública. Assevera contar com o auxílio de familiares para despesas extraordinárias, embora perceba rendimentos mensais pouco acima de 4 (quatro) salários mínimos, montante superior ao recebido pela média dos trabalhadores do país. Frisa gastar apenas com o plano de saúde R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês. Por essa razão, firmou a declaração de hipossuficiência, porque não dispõe de condições financeiras de pagar as custas do processo sem prejudicar o próprio sustento e o da família. Assevera carecer do benefício da justiça gratuita, embora não experimente condição de miserabilidade, porque a insuficiência financeira com isso não se confunde e a declaração firmada pessoalmente se mostra suficiente para viabilizar a concessão da benesse pleiteada, na forma dos arts. 2o, parágrafo único, e 4o, da Lei n. 1.060/1950 e dos arts. 98, caput, e 99, § 1o, do CPC. Alega haver risco de lesão grave e de difícil reparação, porque, se a decisão agravada não tiver a eficácia suspensa, o processo em tramitação na origem será extinto sem resolução do mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma desse pronunciamento judicial, para se lhe conceder a gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido, porque a agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, ambos invocados pela agravante em favor dela, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal firmada pela agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os únicos documentos coligidos, no agravo de instrumento, como elementos de prova para demonstrar a alegada insuficiência de recursos são: a) relatório médico em papel timbrado do Hospital Sírio-Libanês emitido em 17/10/2016, em que se informa contar a agravante com 58 (cinquenta e oito) anos de idade e padecer de miocardite verificada em maio de 2016 com necessidade de marcapasso bicameral, seguida de evolução para sintomas de insuficiência cardíaca e amiloidose. Realizada biópsia ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C.90.0) e amiloidose sistêmica primária AL (CID E.85.8). Iniciado tratamento quimioterápico em 30/8/2016 (Id 17988175, p. 1); b) relatório médico em papel timbrado do Hospital Sírio-Libanês em 28/11/2019, em que se menciona a agravante contar com 61 (sessenta e um) anos de idade. Descreve o mesmo quadro de saúde anterior e noticia ela se encontrar em tratamento de quimioterapia quinzenal (Id 17988176, p. 1); c) relatório médico em papel timbrado do Hospital Sírio-Libanês em 23/12/2019, em que se menciona a agravante contar com 61 (sessenta e um) anos de idade e ter diagnóstico de mieloma múltiplo e amiloidose. Informa ela ter sido submetida a transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas e necessitar ser imunizada com vacinas não especificadas no referido documento (Id 17988177, p. 1) Os relatórios médicos dão conta dos problemas de saúde sofridos pela agravante, mas não indicam como os atendimentos médico-hospitalares e tratamentos são custeados, muito menos indica despesas por ela pessoalmente suportadas. A única inferência possível é o atendimento da recorrente em hospital sabidamente de alto custo pelos serviços prestados a quem deles se utiliza, mas essa percepção não a beneficia. Nos autos do processo de referência, em tramitação perante o juízo de origem, a agravante, além dos relatórios médicos acima mencionados (Ids 57516613, 57516614 e 57516615), ela apresentou também o comprovante de recebimento dos proventos como servidora pública referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 no valor bruto de R$ 6.335,03 (seis mil trezentos e trinta e cinco reais e três centavos). O valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravante, depois de deduzidos os descontos com pagamento de parcelas de cinco empréstimos e amortização da cartão de crédito, todos consignados em folha, e de contribuições para duas entidades de previdência, é de R$ 4.214,53 (quatro mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos). A recorrente não sofre descontos compulsórios de imposto de renda no contracheque (Id 63306415, p. 1-4, do processo de referência). A agravante exibe extrato e fatura do seguro de saúde coletivo mantido com a Bradesco Saúde S.A. relativo ao mês 2/2020, em que ela figura como uma das beneficiárias desde 16/4/2015, e paga como contraprestação a quantia de R$ 1.372,81 (mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) (Id 63306415, p. 5-8, do processo de referência). As únicas despesas comprovadas pela agravante são aquelas abatidas diretamente em folha de pagamento de proventos de aposentadoria e a fatura emitida pela seguradora de saúde. Não consta ter ela dependentes econômicos cadastrados perante o órgão pagador, muito menos indicados na petição inicial. O valor líquido da remuneração demonstrada não permite deduzir, só por isso, não ter ela condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A preocupação externada com possível sucumbência e condenação no pagamento de honorários advocatícios não viabiliza isoladamente a concessão da gratuidade de justiça, porque não é crível a dedução de lide temerária ou infundada pela agravante para lhe despertar o temor da obrigação de pagar verbas sucumbenciais. Ademais, suposta invalidade da verba advocatícia sucumbencial pode ser adequadamente suscitada pelo patrono contratado, detentor de conhecimento técnico para refutar a exigibilidade de obrigação supostamente indevida ou exagerada. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de a agravante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, mesmo diante das duas oportunidades concedidas pelo juízo de origem para o fazer. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pela agravante para a concessão da gratuidade de justiça requerida. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido neste particular. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;